Tribunal: STF
Processo: RHC 221002
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Elton Luis Iane Esteves contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 694.837/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em benefício de ELTON LUIS IANE ESTEVES contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido na Apelação Criminal n. 0914165- 96.2012.8.26.0037. 



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau absolveu o paciente da imputação do art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal e do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, bem como condenou o paciente a 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c o art. 8º da Lei n. 8.072/90. 



    O Tribunal a quo deu parcial provimento ao apelo ministerial, nos termos da seguinte ementa: 



    "Apelação. Júri. Homicídio, porte de arma, furto e quadrilha ou bando armado. Recurso ministerial pleiteando a nulidade na votação dos quesitos quanto a Elton. Necessidade. Contradição insuperável entre as respostas. Submissão a novo julgamento. Demais recursos defensivos suscitando nulidades e buscando a absolvição, sob a alegação de que as decisões seriam manifestamente contrárias à prova dos autos. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Mérito. Veredictos que optam por uma das versões existentes nos autos e se mostra em consonância com o contexto probatório. Qualificadoras demonstradas. Regime prisional fechado mantido. Recursos ministerial e defensivos parcialmente providos para anular o julgamento de Elson, determinando que a novo julgamento se submeta perante o Júri, rejeitar preliminares defensivas, redimensionar as penas de Eder, David, Antonio e Alexandre, fixar o pagamento de indenização pelos réus David, Antonio e Alexandre, negando provimento aos demais." (fl. 104)



    Posteriormente, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido da defesa de progressão de regime e livramento condicional. 



    No presente mandamus, o impetrante aponta ilegalidade no acórdão impugnado, o qual reformou a decisão dos jurados de absolvição do paciente. Alega também que o paciente preenche todos os requisitos para a obtenção do livramento condicional. Entretanto, o benefício não pode ser concedido pela Vara das Execuções Penais do local onde se encontra preso, uma vez que a o juízo da execução da origem não admitiu a devolução do paciente ao Estado de São Paulo alegando a possibilidade de fuga. 



    Requer, inclusive em liminar, o restabelecimento da sentença absolutória, bem como a concessão do livramento condicional, com a determinação do retorno do paciente ao Estado de São Paulo. (eDOC 19)



    No STJ, não conheceu da impetração. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 30)



    Nesta Corte, o recorrente requer o provimento do recurso “para o fim de cassada o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, ver restabelecida a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que absolveu o recorrente com fulcro no artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal.” (eDOC 33)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O Tribunal de origem, reconheceu a divergência entre o veredicto do Tribunal do Júri e as provas colacionadas aos autos mediante a seguinte fundamentação: 



    "Ora, é sabido, mas não custa relembrar, que os veredictos populares, por imposição constitucional, são soberanos, somente podendo ser desconstituídos quando manifestamente contrários à prova dos autos. Aliás, o advérbio “manifestamente”, usado pelo legislador no artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, bem evidencia que só se admite seja o julgamento anulado, por se dissociar inteiramente da prova amealhada nos autos. 



    Contudo, se apresentadas duas versões, e se os jurados optam por uma delas, entendendo que é a que melhor respaldo encontra no conjunto probatório, nenhum reparo se pode opor ao veredicto condenatório. 



    Como ensina o sempre brilhante Julio F. Mirabete, é lícito ao Júri, “optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão” (Código de Processo Penal Interpretado, 7.ª ed., São Paulo, Ed. Atlas, 2000, p.1252). [...] 



    Todos os réus foram pronunciados como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV do Código Penal, e artigo 14, caput, da Lei 10.826/03 c.c. artigo 29, caput do Código Penal; além do que Éder Aparecido Esteves e Elton Luís Ianes Esteves por incursos também no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c.c. artigo 8º da Lei 8.072/90; Alexandre Dias, Émerson Cléber de Oliveira e Márcio Alonso por incursos no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c.c. artigo 8º da Lei 8.072/90, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 3572/3599). 



    Por tais fatos, os apelantes foram submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Araraquara em 5 sessões plenárias distintas: 1ª Sessão Plenária - Quesitos fls. 5675/5679; votação fls. 5680/5683. 



    Elton. 1ª Série: o Conselho de Sentença: reconheceu a materialidade e autoria (SIM aos quesitos 1, 2 e 3), e o absolveu (SIM ao quesito 4); 2ª Série: reconheceu a autoria e a materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (SIM ao quesito 1), e absolveu o acusado (SIM ao quesito 2); 3ª Série: afastou a autoria quanto ao crime de furto (NÃO ao quesito 1); 4ª Série: reconheceu a autoria do crime de associação criminosa (SIM ao quesito 1), afastou a absolvição (NÃO ao quesito 2), e reconheceu as causas de aumento relativas ao bando armado e à prática de crimes hediondos e tráfico de drogas (SIM aos quesitos 3 e 4). [...] 



    Assiste razão ao reclamo Ministerial quando pleiteia a nulidade do julgamento do réu Elton em razão da existência de contradição na votação dos quesitos, uma vez que, em relação à 1ª Série, após votar positivamente e reconhecer comprovada a materialidade e autoria quanto ao crime de homicídio, houve flagrante contrariedade na resposta seguinte, ao absolvê-lo, uma vez que a única tese defensiva ofertada durante todo o processamento do feito foi a negativa de autoria. 



    O mesmo se verifica em relação à votação da 2ª Série, na qual, mesmo após reconhecer provadas materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma, os senhores jurados optaram por absolver o réu. Assim, nada mais resta a fazer senão anular o julgamento quanto ao réu Elton Luís Iane Esteve e submetê-lo a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, prejudicado o apelo defensivo." Como visto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, reconheceram a existência de contradição nas respostas dos jurados que, mesmo diante da exclusiva tese defensiva de negativa de autoria, reconheceram a autoria e a materialidade do delito, porém, responderam afirmativamente ao quesito absolutório. (eDOC 19)



    Na espécie, o paciente, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, apresentou tese de defesa de negativa de autoria, rechaçada pelos jurados.



    Com resposta afirmativa quanto à autoria e materialidade, os jurados absolveram o paciente no quesito genérico, razão por que o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação para determinar a realização de novo julgamento.



    Em 3.10.2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o ARE RE 1.225.185, de minha relatoria, e fixou a seguinte tese em 3.10.2024:



    “É cabível recurso de apelação, com base no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos.



    O Tribunal de Apelação não determinará novo júri quando tiver ocorrido apresentação constante em ata de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos”.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso ordinário.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente